Tribunal: TJDFT
Processo: 0712432-17.2019.8.07.0020
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-03-11
Data de publicação: 2021-03-25

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL. COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. ATRASO NA ENTREGA. DESFAZIMENTO CONTRATUAL. CULPA DA CONSTRUTORA. DEVOLUÇÃO INTEGRAL DOS VALORES PAGOS. DESPESAS CONDOMINIAIS. IPTU. POSSE SOBRE O IMÓVEL. INOCORRÊNCIA. RESPONSABILIDADE DA CONSTRUTORA.
1. Deve ser reconhecida a culpa da construtora quando a resolução contratual tem por fundamento a não observância do prazo para a entrega do imóvel, especialmente quando o atraso ultrapassa três anos, devendo a quantia paga pelos adquirentes ser restituída integralmente.
2. As despesas condominiais e os débitos de IPTU incidentes sobre o imóvel somente são atribuídos ao promitente-comprador após o efetivo exercício da posse, circunstância inexistente nesse caso, conforme decidido no IRDR no 0037189-84.2016.8.07.0000 (Precedentes STJ).
3. Negou-se provimento ao apelo.